Tribunal: TJES
Processo: 0003496-60.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003496-60.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PANSIERI

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 3 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 4 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do condutor do Automóvel, ônus que competia ao Autor. 5 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003496-60.2019.8.08.0038

APELANTE
: JOSÉ CARLOS PANSIERI

APELADOS:
BANESTES SEGUROS S/A E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 479-482) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória.

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O Litisdenunciado, ao apresentar contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...]

I. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, nem mesmo a repetição de razões apresentadas anteriormente são capazes de violar a dialeticidade recursal. Sendo possível compreender a irresignação da parte, não há que se falar em não conhecimento do recurso. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005727-85.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

[...] 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5012459-79.2021.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

O Apelante buscou a tutela jurisdicional alegando que no dia 15 de março de 2018, estava trafegando em sua motocicleta no sentido Vila Pavão a Nova Venécia quando foi abalroado na parte de trás do veículo por um carro dirigido pelo primeiro Requerido, de propriedade do segundo e segurado pelo terceiro demandado.

Sustenta que em razão da colisão traseira a culpa pelo acidente seria da parte contrária, motivo pelo qual teria direito a ser indenizado pelos danos decorrentes.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido ressaltando que:

Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, salvo o carona do condutor do carro, viram o acidente. Algumas testemunhas indicadas pelo autor informaram que o viram trafegando pela via sentido Nova Venécia e que sua propriedade fica no lado direito da via, não precisando atravessar a rodovia para acessar o caminho para sua casa.

O carona do demandado foi peremptório em afirmar que a motocicleta trafegava em sentido contrário e, ao efetuar manobra, veio a colidir com o carro.

[...]

Apesar do autor mencionar que o carro colidira na parte traseira da motocicleta, fotografia às fls. 196 demonstram que a parte traseira da motocicleta encontrava-se intacta, com pneus e carenagens traseira sem avarias, fls.196.

Por outro lado, ao analisar as fotos constantes às fls. 189/193, verifica-se que o para-brisa do carro ficou totalmente trincado após o acidente.

Caso os veículos estivessem trafegando no mesmo sentido, com maior velocidade do carro, após o acidente o condutor da moto, seria impulsionado para frente, visto que além da força da motocicleta, haveria o acréscimo da força do carro.

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Como mencionado, o Apelante alega que o condutor do automóvel deu causa ao acidente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão indenizatória da parte autora.

Do “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito” extrai-se que:

De acordo com o relato do condutor do veículo 01, o condutor do veículo 02 vinha em sentido contrário, quando entrou de vez na frente do veículo 01, a vítima do veículo 02 foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros comandada pelo CB BM Felipe Cesar, a vítima foi encaminhada para o hospital Roberto Silvares em São Mateus, ficando prejudicada a realização do teste do bafômetro, bem como o termo de declaração. Foi feito o AIT nº 0098725-0.

Foi realizado o teste do bafômetro no condutor Jhon Caetano de Souza segue em anexo o termo de declaração e o teste do bafômetro.

A petição inicial também foi instruída com cópias de laudos, declarações médicas e receitas (fls. 30-81) e comprovantes de pagamento de despesas médicas (fls. 83-109).

O acidente não contou com testemunhas oculares, salvo o carona do motorista do veículo.

A informante Flaviana Pansiere Biral, sobrinha do Apelante, não estava no local do acidente, não conversou com quem compareceu ao local do acidente, não viu a motocicleta e nem o veículo após o acidente.

José Carlos Barbosa da Silva, ouvido como testemunha, apesar de não ter visto o momento do acidente, chegou logo após e afirmou em seu depoimento que, pelo impacto, parece que a motocicleta foi atingida na traseira e que esta bateu em uma cerca.

A testemunha Laício Buzato também não presenciou o acidente, tendo apenas passado rapidamente pelo local, quando o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a ocorrência.

A informante e as testemunhas, embora não tenham presenciado o momento do impacto afirmaram que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, ou seja, de Vila Pavão para Nova Venécia.

A testemunha Humberto Junior Rodrigues Rocha, carona no veículo, afirmou que ambos estavam se deslocando de Barra de São Francisco para Nova Venécia, quando em uma pequena reta na estrada que liga Vila Pavão à Nova Venécia, próximo ao “Bar do Saci”, se depararam com um motociclista que atravessava a pista para entrar em uma estrada que ficava no sentido em que trafegavam. Ressaltou que o motociclista trafegava no sentido contrário e atravessou a pista, sendo atingido na lateral. Informou que algumas pessoas que compareceram ao local comentaram que o Apelante estava no “Bar do Saci” e que o irmão deste, ao chegar ao local do acidente, se preocupou em retirar a motocicleta do local, afirmando que a documentação desta “não estava em dia” e que “isso já estava previsto para acontecer... que sabia que isso ia acontecer uma hora”.

Por fim, a testemunha Enilson Tavares, proprietário do “Bar do Saci”, nada soube informar acerca do acidente em si.

A valoração da prova testemunhal depende do prudente arbítrio do Julgador, a quem compete formar a sua convicção baseado nos elementos que as partes lhe fornecem.

Luiz Guilherme Marinoni (A Prova na Ação Inibitória. Curitiba: Genesis - Revista de Direito Processual Civil, nº 24, abril-junho de 2002, p. 312/322) afirma que:

O juiz, (...) para valorar a credibilidade de uma prova e a sua idoneidade para demonstrar um fato, baseia-se na sua experiência, que deve ser entendida como a experiência do homem médio, que vive em determinada cultura em certo momento histórico.

Nestes casos, o juiz socorre-se do senso comum, e particularmente no que interessa ao raciocínio que pode dar origem à presunção, ao partir de um fato indiciário para chegar ao fato principal, vale-se de conhecimentos que devem estar fundados naquilo que comumente ocorre na sociedade ou que possuem fontes idôneas e confiáveis.

Neste aspecto, pode o Julgador, fundamentado nos elementos dos autos, dar à prova o valor que entender adequado, podendo considerar o depoimento de uma testemunha superior ao de outra.

In casu
, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Apelante se mostraram frágeis e inconclusivos no que tange à dinâmica do acidente.

A testemunha ocular do acidente, por sua vez, afirmou que a motocicleta trafegava em sentido contrário e foi atingida lateralmente, quando tentava cruzar a pista.

Além da prova testemunhal e do boletim de acidente, foram juntados aos autos fotografias que demonstram o estado dos veículos após o acidente.

A fotografia que está à fl. 189 mostra que o carro ficou com a frente danificada e o parabrisa quebrado e na fotografia que está à fl. 196 não se verifica que a traseira da motocicleta ficou com avarias significativas.

Neste contexto fático, como ressaltado pelo MM Juiz, “
Caso os veículos estivessem trafegando no mesmo sentido, com maior velocidade do carro, após o acidente o condutor da moto, seria impulsionado para frente, visto que além da força da motocicleta, haveria o acréscimo da força do carro
”.

Desse modo, não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do condutor do automóvel, ônus que competia à parte Autora. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1. No tocante à responsabilidade civil, é cediço que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927, do Código Civil). 2. Por conseguinte, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. Precedente TJES. 3. Pela distribuição do ônus probatório insculpida no Diploma Processual, ao autor cabe a prova do fato constitutivo do direito pretendido (art. 373, inc. I, do CPC). 4. Na espécie,
relevando-se a fragilidade das provas, não se olvida não ser possível aferir a culpa (exclusiva e/ou concorrente) do motorista da Viação Flecha Branca Ltda., ônus do qual não se desincumbiu o autor, mostrando-se, por conseguinte, inconclusivo o conjunto probatório lastreado no feito.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002198-80.2020.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Há dúvida, portanto, acerca das condutas dos motoristas envolvidos no acidente para a ocorrência do evento danoso, ônus que cabia aos autores, o que, durante a instrução, não foi feito. (Precedente do TJMG). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido para negar-lhe provimento (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0127395-57.2011.8.08.0012, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Data: 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA
. 1) Quando se trata de acidente de trânsito, a análise e comprovação de culpa ou do agir negligente ou imprudente é indispensável para que o dever de indenizar seja configurado. 2)
In casu
, não há indícios ou provas que demonstrem a culpa por parte do apelado, não podendo se falar em indenização por danos e lucros cessantes. 3) O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001173-23.2020.8.08.0014, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 23/08/2023).

Desse modo, não há prova de que o condutor do automóvel deu causa ao lamentável acidente descrito nos autos, de modo que, apesar de me sensibilizar com a situação do Apelante, já que o acidente resultou na amputação do terço proximal de sua perna direita, além de outras lesões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.